Tribunal: TJSP
Processo: 2051146-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051146-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é agravante
DEPERON & CIA LTDA, é agravado RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051146-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28724
AGRV.No: 2051146-51.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS (VARA ÚNICA)
AGTE. : DEPERON & CIA LTDA
AGDO. : RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 252, DO
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da
Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
decisão recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do
Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
DEPERON & CIA LTDA, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” que lhe move RIO TIBAGI COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra a decisão copiada às
fls. 381/383, complementada pela decisão de fls. 405, que rejeitou a exceção de
pré-executividade oposta pela Agravante.
Irresignada, a Agravante recorre, aduzindo em síntese que:
a) “a empresa agravante, em objeção de executividade apresentada, com base
nos subsistentes elementos constantes dos autos, defendeu a materialização de
prescrição da pretensão executiva deduzida”; b) “apesar da celebração de
contrato bancário originariamente com Banco Topázio S/A (créditos cedidos para
a atual exequente) em 2013 ou mesmo da distribuição da ação de execução
questionada em 2015, tal como inclusive destacado na própria r. decisão
combatida, fato é que ainda hoje não formalizada a citação válida da empresa
agravante (março de 2020)"; c) "o fundamento aparente adotado na r. decisão
combatida para considerar satisfeita a citação da empresa agravante, desta
forma, não tem aplicação na espécie, denotando, assim, a necessidade de sua
pronta cassação para, ato contínuo, ser decretada a prescrição suscitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051146-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
objeção processual”; d) “em suma: o decurso de prazo superior a cinco anos (art.
206, §5o, I, CCB) sem a realização obrigatória da citação válida da empresa
agravante (art. 240 - §§1o e 2o, CPC) implica em prescrição a teor do disposto no
artigo 487 - "caput", e inciso II, do Código de Processo Civil” (fls. 01/20).
Às fls. 410/411 foi indeferido o efeito suspensivo pretendido.
Na ocasião foi determinada a intimação da Agravada para apresentar resposta no
prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender
necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, Novo Código
de Processo Civil.
A Agravada apresentou contrarrazões recursais às fls.
413/424.
É o relatório.
A decisão não merece reforma.
Isto porque o Juiz a quo decidiu a questão com precisão
cirúrgica, devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051146-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“Vistos.
(...) Vistos.
Trata-se de exceção do pré-executividade promovida por Deperon & Cia. Ltda.
contra Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros sustentando a
ocorrência de prescrição do crédito, irregularidade da representação processual da
parte exequente, ausência dos extratos financeiros da relação contratual, ilegitimidade
ativa e inconstitucionalidade do título executivo (fls. 255/269).
Intimada, a parte excepta quedou-se inerte (fls. 296).
É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051146-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não há que se falar em prescrição.
No caso dos autos, a prescrição no presente ocorre em cinco anos (CC, art.
206, § 5o, I). O contrato foi entabulado em 2013 e a presente ação proposta em 2015.
Ademais, ainda que a excipiente (pessoa jurídica) ainda não foi pessoalmente citada,
é fato que houve a citação dos demais executados (fls. 157). Assim, afasto a
ocorrência de prescrição.
Afasto a preliminar de irregularidade processual da parte exequente. Destaco
que em análise aos documentos acostados aos autos não verifico a irregularidade na
representação processual.
Ademais, a irregularidade da representação é sanável é defeito sanável a
qualquer tempo devendo a parte ser intimada para tanto.
Os documentos apresentados pela parte exequente são suficientes para
comprovar os valores devidos e o inadimplemento dos embargantes.
Saliento ainda que o art. 397 do Código Civil estabelece que O inadimplemento
da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor. É o caso aqui, à míngua de qualquer afirmação no sentido de que os valores
devidos foram pagos.
Não vislumbro qualquer mácula na cessão de crédito devidamente comprovada
às fls. 203/207.
No mais, eventual discussão quanto à regularidade da referida cessão de
crédito demandará dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-
executividade.
Saliento, assim, que não houve qualquer pagamento realizado aos credores
nestes autos pela parte executada, de modo que não se cogita prejuízo algum à parte
excipiente.
O título apresentado quando da propositura da demanda de execução é certo,
líquido e exigível, sendo que a parte embargante não apresentou qualquer documento
ou alegação capaz de afastar tais características.
Tendo em vista que avença foi celebrada mediante válida manifestação de
vontade das partes, deverá ser cumprida (pacta sunt servanda).
A cédula de crédito bancário é título de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051146-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A Súmula 14 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo preconiza que A
cédula de crédito bancário regida pela Lei n. 10.931/04 é título executivo extrajudicial
Ressalto que O fato de a Lei 10.931/04 tratar de diversas matérias não carreta
sua inconstitucionalidade, afinal, o próprio artigo 18 da Lei Complementar 95/98
esclarece que a inexatidão formal da norma não autoriza seu descumprimento. Essa
Lei Complementar, ademais, constitui mera orientação sobre a técnica legislativa.
Nela não se veja, pois, força maior do que tem. Cuida-se de norma programática que
ensina como se faz uma lei. Mas, descumprida, não torna a norma inválida ou ineficaz
(TJSP; Apelação Civil 0418907-61.2009.8.26.0577; Relator(a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/02/2013; Data de Registro: 22/02/2013).
Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade suscitada e,
consequentemente, DETERMINO desde logo o prosseguimento desta demanda
executiva até seus ulteriores termos.
MANIFESTE-SE a parte exequente em termos de prosseguimento no prazo de
10 dias. Intime-se (...)”.
Assim, é de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator